Tribunal: CARF
Processo: 11030.725959/2019-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.725959/2019-39
ACÓRDÃO
9303-016.723 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Não se verifica a existência de divergência jurisprudencial quando o
acórdão apontado como paradigma não realiza qualquer análise acerca do
argumento de direito defendido em sede de recurso especial.
Para que se verifique a existência de divergência jurisprudencial, não basta
que os acórdãos confrontados apresentem conclusões opostas. É preciso
que o dispositivo legal interpretado ou fundamento de direito debatido
tenha sido o mesmo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 4403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.723 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11030.725959/2019-39
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte em face do Acórdão n°
3301-013.568, de 26 de outubro de 2023, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESCONTOS CONDICIONAIS OBTIDOS. RECEITA
TRIBUTÁVEL.
As bonificações ou os descontos condicionais, concedidas em razão de obrigações
contratuais e sujeitas a evento futuro, que não constam dos documentos fiscais
na operação de venda, representam receita a ser considerada quando da
apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. DESCONTOS CONDICIONAIS OBTIDOS.
FATO GERADOR DIVERSO.
Inaplicável a alíquota zero prevista no art. 2o da Lei no 10.147, de 2000, tendo em
vista que as receitas relativas aos descontos condicionais obtidos não decorrem
da venda de produtos sujeitos à tributação concentrada, mas sim da
implementação de determinada condição que permite à pessoa jurídica reduzir o
montante devido a seus fornecedores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESCONTOS CONDICIONAIS OBTIDOS. RECEITA
TRIBUTÁVEL.
As bonificações ou os descontos condicionais, concedidas em razão de obrigações
contratuais e sujeitas a evento futuro, que não constam dos documentos fiscais
na operação de venda, representam receita a ser considerada quando da
apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. DESCONTOS CONDICIONAIS OBTIDOS.
FATO GERADOR DIVERSO.
Inaplicável a alíquota zero prevista no art. 2o da Lei no 10.147, de 2000, tendo em
vista que as receitas relativas aos descontos condicionais obtidos não decorrem
da venda de produtos sujeitos à tributação concentrada, mas sim da
Fl. 4404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.723 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11030.725959/2019-39
3
implementação de determinada condição que permite à pessoa jurídica reduzir o
montante devido a seus fornecedores.
Fatos
Na origem o feito compreendeu a lavratura de Autos de Infração para cobrança das
contribuições não cumulativas (PIS e Cofins) em razão da não inclusão, na sua base de cálculo,
“das contas “3.1.01.01.10.03.01.01.11 - DESCONTOS OBTIDOS – MERCADORIAS”, no ano de 2014,
e “3.1.01.01.10.03.01.01.11 - BONIFICAÇÕES TÍTULOS – MERCADORIAS”.”
Impugnação
O Contribuinte apresentou Impugnação defendendo, em síntese, que “os valores
dos descontos obtidos em decorrência de acordos comerciais têm tratamento contábil de redução
de custos, devendo obrigatoriamente, por expressa determinação das normas contábeis, ser
deduzidos da receita para sua devida mensuração”.
Acórdão DRJ
A DRJ julgou improcedente a Impugnação:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2014, 2015, 2016 INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
DESCONTOS CONDICIONAIS OBTIDOS. RECEITA TRIBUTÁVEL.
As bonificações ou os descontos condicionais, concedidas em razão de obrigações
contratuais e sujeitas a evento futuro, que não constam dos documentos fiscais
na operação de venda, representam receita a ser considerada quando da
apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. DESCONTOS CONDICIONAIS OBTIDOS.
FATO GERADOR DIVERSO.
Inaplicável a alíquota zero prevista no art. 2o da Lei no 10.147, de 2000, tendo em
vista que as receitas relativas aos descontos condicionais obtidos não decorrem
da venda de produtos sujeitos à tributação concentrada, mas sim da
implementação de determinada condição que permite à pessoa jurídica reduzir o
montante devido a seus fornecedores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESCONTOS CONDICIONAIS OBTIDOS. RECEITA
TRIBUTÁVEL.
As bonificações ou os descontos condicionais, concedidas em razão de obrigações
contratuais e sujeitas a evento futuro, que não constam dos documentos fiscais
na operação de venda, representam receita a ser considerada quando da
apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. DESCONTOS CONDICIONAIS OBTIDOS.
FATO GERADOR DIVERSO.
Fl. 4405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.723 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11030.725959/2019-39
4
Inaplicável a alíquota zero prevista no art. 2o da Lei no 10.147, de 2000, tendo em
vista que as receitas relativas aos descontos condicionais obtidos não decorrem
da venda de produtos sujeitos à tributação concentrada, mas sim da
implementação de determinada condição que permite à pessoa jurídica reduzir o
montante devido a seus fornecedores.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado conforme a legislação
vigente, e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade competente e
encontra-se devidamente motivado, com descrição precisa e detalhada dos fatos,
trazendo todas as informações necessárias para a sua devida compreensão e o
exercício do contraditório e da ampla defesa, inexiste nulidade dos lançamentos
efetuados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Em Recurso Voluntário o contribuinte reitera os argumentos da Manifestação de
Inconformidade, com os seguintes tópicos de insurgência:
1. Preliminar de nulidade do Auto de Infração
2. Utilização de presunção para concluir pela existência de receitas e para
desconsiderar a classificação e registro contábil feitos pela Recorrente
3. Da deficiência da motivação pela ausência de fundamentação e caracterização
do fato gerador imputado
4. Da inexistência de investigação quanto à natureza dos fatos analisados e
violação ao princípio da busca da verdade material
5. Da desvinculação da motivação apresentada e da capitulação apresentada:
ausência completa da prova das alegações fiscais.
6. Da inexistência de faturamento, receita bruta ou qualquer outro tipo de
receita: precedentes do STF
7. Da natureza jurídico-contábil dos descontos e das bonificações como redução
ou recuperação de custo de aquisição das mercadorias: inexistência de receita
segundo a legislação do IRPJ
7. (sic) Da sistemática monofásica: produtos cuja receita foi tributada pelo
vendedor com alíquota majorada e impossibilidade de criação de uma nova
incidência tributária sobre receitas sujeitas à tributação concentrada

Acórdão Recorrido
Fl. 4406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.723 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11030.725959/2019-39
5
O acórdão recorrido negou provimento ao recurso voluntário, basicamente
mantendo os termos da decisão recorrida.
Recurso Especial
O Contribuinte apresentou Recurso Especial aduzindo existência de divergência
jurisprudencial quanto:
1) quanto à caracterização dos descontos recebidos como redução de custo
(paradigma 9303-013.338), e;
2) quanto à impossibilidade de tributação dos valores recebidos em
desconto/bonificação no caso de revenda de produtos sujeitos ao regime
monofásico (paradigma 3402-011.194).
Despacho de Admissibilidade
Em despacho, foi negado seguimento parcial ao Recurso Especial sob o
entendimento de inexistência de “similitude fático-jurídica mínima que permita o estabelecimento
de uma base de comparação para fins de dedução da divergência arguida”.
Agravo
Foi interposto Agravo pelo Contribuinte, ao qual foi dado acolhimento parcial para
o tema “impossibilidade de tributação dos valores recebidos em desconto/bonificação no caso
de revenda de produtos sujeitos ao regime monofásico”.
Contrarrazões
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pugnando pela
manutenção do acórdão recorrido, sem se manifestar quanto à admissibilidade.

VOTO
I.
Admissibilidade
Como relatado, o presente recurso especial tem como objeto exclusivamente o
tema “impossibilidade de tributação dos valores recebidos em desconto/bonificação no caso de
revenda de produtos sujeitos ao regime monofásico”.
Em síntese, o argumento do contribuinte é no sentido de que, ainda que se legitime
a incidência do PIS e da Cofins sobre as parcelas relativas à percepção de descontos e
bonificações, a alíquota aplicável seria igual a zero, uma vez que se referem à venda de produtos
sujeitos ao regime monofásico.
Fl. 4407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.723 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11030.725959/2019-39
6
Em sede de Recurso Especial, assim foi definido o ponto controvertido pelo
Contribuinte:
3.2.1 Ademais, sobre a matéria atinente à sistemática monofásica, o acórdão
recorrido também adotou integralmente a decisão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento, concluindo que os descontos e bonificações recebidos
pela Recorrente são receitas auferidas nos termos do artigo 1o, §§ 1o e 2o, das
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, foi afastada a regra de tributação
monofásica ainda que os descontos e bonificações estejam vinculados a produtos
sujeitos a tal regime tributário.
Quanto à existência de divergência jurisprudencial, aduz:
3.2.3 No ponto, foi consignado que os descontos e bonificações recebidos pela
Recorrente não decorrem da venda dos produtos sujeitos à tributação
concentrada, mas sim da implementação de condições decorrentes de acordos
comerciais. Assim, não haveria que se falar em bitributação.
3.2.4 Contudo, no acórdão no 3402-011.194, proferido pela 2a Turma Or-dinária
da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, que se debruçar sobre caso de produtos
sujeitos, da mesma forma, à tributação monofásica (veículos), decidiu-se que
“efetivamente a Recorrente adquire os veículos e peças e assume os riscos
comerciais da transação, tendo como remuneração a margem obtida na revenda”.
Dessa forma, os bônus recebidos seriam recomposição de custos de mercadorias
sujeitas à tributação monofásica adquiridas.
Com a devida vênia às razões recursais, inexiste, no acórdão apontado como
paradigma, qualquer discussão acerca do regime – e, consequentemente, qual alíquota aplicável -
a que se submetem as receitas auferidas a título de bonificações ou descontos.
O acórdão recorrido afirmou que “é inaplicável ao presente caso a alíquota zero
prevista no art. 2o da Lei no 10.147, de 2000” e que, portanto, “se trata de receita auferida pela
pessoa jurídica nos termos da Lei n° 10.637, de 2002, art 1o, §§ 1o e 2o, e Lei n° 10.833, de 2003,
art 1o, §§ 1o e 2o”. Ou seja, para convicção do julgado, foi expressamente afastada a incidência da
Lei no 10.147, de 2000 sobre tais receitas – e, consequentemente, a sujeição à alíquota zero - e
assentado que estas se submetem à regra geral das Leis n° 10.637/02 e Lei n° 10.833/03.
O acórdão paradigma não traz qualquer análise nesse sentido, mas apenas quanto à
natureza dos descontos obtidos, controvérsia que não é objeto do presente recurso especial.
Para que se confirmasse o dissídio interpretativo especificamente na matéria
questionada, seria necessário que o acórdão paradigma afirmasse que, na hipótese de
contribuinte que comercialize produtos sujeitos ao regime monofásico, perceber ingressos
oriundos de bonificações ou descontos vinculadas a tais produtos, estes ingressos também
estariam sujeitos ao regime monofásico (alíquota zero).
Fl. 4408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.723 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11030.725959/2019-39
7
Não é isso que ocorre. O paradigma afirmou que “o ingresso de recursos indicado
na autuação é mera recuperação de custo e não receita tributável pelo PIS/COFINS”.
Trata-se de discussões de direito absolutamente distintas, não havendo forma de se
configurar o dissídio interpretativo por absoluta ausência de manifestação, no acórdão paradigma,
acerca do argumento de direito defendido pelo Recorrente. Ainda que, ao final, a decisão nele
proferida tenha sido favorável ao contribuinte, não o foi nos termos da insurgência aventada.
Esta CSRF é instância de pacificação jurisprudencial, não instância revisora. É preciso
que exista divergência de interpretação acerca de um mesmo dispositivo legal ou fundamento
jurídico, o que não se verifica na presente hipótese. Para que se verifique a existência de
divergência jurisprudencial, não basta que os acórdãos confrontados apresentem conclusões
opostas. É preciso que o dispositivo legal interpretado ou fundamento de direito debatido tenha
sido o mesmo.

II.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 4409
DF CARF MF
Original